Tribunal: TJDFT
Processo: 0751417-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÉBITOS RELATIVOS A MENSALIDADES ESCOLARES. BOLSA ESTUDANTIL. BOLETOS EM POSSE SOMENTE DO AUTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO APRECIADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de ação monitória, objetivando a satisfação de mensalidades escolares não adimplidas. Apresentados embargos monitórios, a ré/devedora apontou que tinha bolsa de estudos parcial, cujo abatimento era autônomo em relação ao desconto de pontualidade e que tal fato estaria demonstrado nos boletos para pagamento em poder exclusivo da parte autora, de maneira que o valor cobrado seria menor. E requereu a inversão do ônus da prova e a exibição dos documentos em poder exclusivo da parte demandante.
2. Feito sentenciado antecipadamente e de maneira favorável à parte autora, não tendo sido apreciados os pedidos de inversão do ônus da prova e de exibição de documentos, o que constituiu violação ao direito de defesa da autora, impedindo-a der tentar demonstrar, de forma adequada, suas alegações e de contribuir, de maneira eficaz, para o convencimento do julgador, a saber, o valor equivocado das mensalidades ante a aplicação do redutor de bolsa de estudos parcial. Por isto, impositiva a cassação da sentença para o fim de tais pedidos serem apreciados previamente ao julgamento de mérito.
3. Recurso conhecido e provido.